Tribunal: CARF
Processo: 10183.721687/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721687/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.787, de 03 de
junho de 2020, prolatada no julgamento do processo 10183.721684/2009-86, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da primeira
instância que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, a Área de
Interesse Ecológico e Servidão Florestal (não demonstrou o reconhecimento dessas áreas pelo
IBAMA ou a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA) e nem o Valor da Terra Nua
declarado (não apresentou o laudo solicitado).
Na impugnação, em síntese, se alegou:
(a) Isenção das áreas ambientais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721687/2009-10
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721687/2009-10

(b) Valor da terra nua.
(c) Diligência/perícia.
Intimado do Acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em síntese,
alegando:
(a) Isenção das áreas ambientais. A totalidade da área do imóvel não é uma Área
de Proteção Ambiental, mas um Parque Estadual, conforme Laudo Técnico e Certidão de
Localização e de Área de Interesse Ecológico, ato competente do órgão Estadual. Logo, em face
da legislação e da jurisprudência, há isenção. Em face da nova redação do § 7° do art. 10° da Lei
n° 9.393, de 1996, não mais é exigível ADA. Na Notificação de Lançamento, a autoridade
lançadora reconhece que o ADA pode ser dispensado caso o IBAMA reconheça a área como de
preservação permanente e de interesse ecológico, tendo o recorrente apresentado o Laudo
Técnico e a Certidão. Entendimento diverso viola diversos princípios constitucionais. Logo, o
Acórdão de Impugnação deve ser anulado para se reconhecer a totalidade da área da fazenda
como isenta.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. Não há prova de que o IBAMA
tenha reconhecido as áreas em questão como de preservação permanente
ou interesse ecológico, sendo que o Ofício n° 158/2009/DITEC/SUPES-
MP da Superintendência do IBAMA – Mato Grosso (e-fls. 233) apenas
informa que a solicitação de declaração de área de interesse ecológico da
propriedade rural denominada Fazenda Guaporehi como inserida no
perímetro do Parque Estadual Ricardo Franco deveria ser encaminhada à
SEMA-MT, órgão ambiental responsável pela Unidade de Conservação
Parque Estadual Ricardo Franco.
Há Certidão de Localização a informar inserção no Parque Estadual Serra
de Ricardo Franco (e-fls. 234 e 240). Resta, contudo, dúvida quanto a
aplicação para o exercício objeto do lançamento, uma vez que o
documento é de 2009 e a implementação de Parque, em regra, não é
imediata.
Apesar de entender por ser desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para possibilitar a formação de convicção a todos os
conselheiros, proponho a conversão do julgamento em diligência para
que a Receita Federal diligencie junto ao órgão estadual ambiental
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721687/2009-10

responsável pelo Parque Estadual Serra de Ricardo Franco de modo a
esclarecer os seguintes quesitos:
(1) em relação ao ano objeto do lançamento, qual a área do imóvel
rural encontrava-se inserida dentro do Parque Estadual Serra de
Ricardo Franco e, além disso, a área no ano em tela já estava
efetivamente sob administração, controle da utilização ambiental,
fiscalização e/ou supervisão por parte do órgão ambiental estadual
?
(2) ao tempo do fato gerador, quais as limitações impostas pela
legislação aplicável ao imóvel rural objeto do lançamento em razão
de inserção no Parque e sujeição ao controle, fiscalização ambiental
e/ou supervisão das áreas do imóvel rural nele ineridas pelo órgão
ambiental estadual ? Seria possível algum tipo de exploração
econômica da propriedade?
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da
diligência, com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos
da manifestação e/ou da certificação de não apresentação no prazo
fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital